Tribunal: STF
Processo: HC 141358
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. QUANTIDADE POUCO EXPRESSIVA DE DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. ACOLHIMENTO AO PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    3. Hipótese em que não é possível falar em indevido bis in idem, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida (120g de cocaína) não foi utilizada para majorar a pena-base.



    4. Assiste razão ao Ministério Público Federal, no tocante ao regime prisional. Embora a pena-base haja sido fixada no mínimo legal, as instâncias de origem estabeleceram o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses. Em contrariedade à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Ademais, impor regime mais gravoso na hipótese de jovem primária e com bons antecedentes, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas, se mostra contraproducente do ponto de vista da política criminal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, na linha do parecer do Ministério Público Federal, para fixar o regime inicial semiaberto.